Tribunal: STF
Processo: HC 83478
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-03
Data de publicação: 2003-12-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INQUÉRITO INSTAURADO NA JUSTIÇA ELEITORAL
PARA APURAR INFRAÇÃO AOS ARTS. 312 DO CÓDIGO PENAL E 346 DO CÓDIGO
ELEITORAL. PACIENTE DIPLOMADA NO CARGO DE SENADORA DA REPÚBLICA.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO WRIT.
Desistência homologada com
determinação de avocação do inquérito ao Supremo Tribunal Federal,
diante do foro especial da paciente.